Tribunal: TCU
Processo: 026.178/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Carlos Moreira Soares contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7139/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Moreira Soares ao Acórdão 1511/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo recorrente para, no mérito, negar-lhe provimento, Considerando que, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal; Considerando que os embargos de declaração foram recebidos em 20/6/2024 (peça 149); Considerando que o acórdão embargado foi prolatado em 5/3/2024; Considerando que o embargante teve ciência da deliberação em 1o/4/2024, conforme expressamente afirma no recurso interposto contra o Acórdão 1511/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 140, p.1); Considerando que, nos termos do § 1o do art. 287 do Regimento Interno/TCU, o prazo para oposição de embargos de declaração é de dez dias, contados na forma prevista no art. 183; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos art. 143, inciso V, alínea "f", e 287, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração apresentados, por serem intempestivos, comunicando ao recorrente o teor da presente decisão: 1. Processo TC- Processo 026.178/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.509/2023-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Moreira Soares (XXX.551.886-XX); Santa Luzia Medicamentos & Perfumaria Ltda (01.396.832/0001-31). 1.3. Recorrente: Carlos Moreira Soares (XXX.551.886-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Bruno Ladeira Junqueira (40301/OAB-DF), representando Carlos Moreira Soares. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.